Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO DEMONSTRADA.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral (RE 837.311/PI. Rel. Ministro LUIZ FUX) que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de modo inequívoco pelo candidato.
2. Na hipótese, a apelante reconhece que foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital do concurso público. No entanto, defende seu direito subjetivo à posse em face da não aprovação/desistência de candidatos aprovados em posições anteriores. É cediço que essa circunstância, em caráter isolado, não demonstra a preterição arbitrária e imotivada do candidato por parte da administração.
3. Cumpre ressaltar que o edital de abertura do referido concurso antecipou a disponibilização de 10 vagas, e a candidata foi aprovada na 135a posição da ordem de classificação. Portanto, não está comprovado, que a candidata foi preterida na ordem de classificação, tampouco que a Administração, sem motivação idônea, se omitiu arbitrariamente.
4. Recurso conhecido e não provido.